Tribunal: TJMT
Processo: 1008937-72.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo Interno n. 1008937-72.2018.8.11.0000
Agravante: Marcos Paulo Batista de Oliveira
Agravado: Estado de Mato Grosso
Agravado: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Marcos Paulo Batista de Oliveira, da decisão por mim proferida, declinando da competência para o julgamento do seu Recurso de Agravo de Instrumento antecedente, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
O fato jurídico-processual revela que a insurgência principal do Recorrente reside na sua eliminação do concurso público, para o provimento do cargo de Delegado Substituto, da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, juntamente a outros 15 (quinze) candidatos, também portadores da deficiência visão monocular, na fase do exame de saúde, sob o fundamento de incompatibilidade com o exercício da função, por decisão da banca examinadora, mantida, mesmo após a interposição de recurso administrativo.
Diante disso, ingressou o Recorrente com a ação de base, pretendendo ser mantido no aludido certame, formulando o pedido de tutela antecipatória, cuja negativa ensejou a interposição do Agravo de Instrumento.
Ao examinar o pedido liminar recursal, concedi o efeito ativo vindicado (Id. 2983619), por vislumbrar a urgência do pleito e a probabilidade do provimento do Agravo e, como dito, posteriormente, declinei o julgamento ao Juizado Especial.
Agora, o Agravante informa já ter participado de todas as fases do certame, cujo resultado, inclusive, fora homologado, e que, após tratativas com a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, juntamente como os demais candidatos eliminados em condições idênticas à dele, estão chegando a um acordo quanto à celeuma, que culminará na extinção dos feitos principais, sobretudo, porque seria inconteste a compatibilidade da sua deficiência com o exercício dessa profissão escolhida.
Aduz que o declínio de competência outrora decidido está atravancando a homologação do citado acordo, o que demandaria, diante das peculiaridades acima delineadas, a preservação da competência originária, especialmente, em razão da conexão entre os feitos de base, ajuizados pelos citados dezesseis candidatos, aventada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que entendeu por bem avocar todos os processos.
Assim, requer a reconsideração do decisum pretérito, preservando-se a competência deste Tribunal, para o julgamento do Agravo de Instrumento, e do Juízo Comum, para a demanda de base.
A Procuradoria do Estado de Mato Grosso peticionou, sob o Id. 8355806, ratificando a informação de que foi deflagrado acordo nos autos principais, devidamente recomendado e homologado, internamente, por aquele Órgão, asseverando que pretendem a homologação judicial conjunta do ajuste, a fim de evitar decisões conflitantes nos processos afins.
Por essa razão, em caráter excepcional, manifestou-se a PGE, em razão do risco de ofensa ao princípio da isonomia e, sobretudo, para a preservação da segurança jurídica, pela manutenção da competência pretendida pelo Agravante.
Sabe-se que o Direito Processual Civil brasileiro ainda é extremamente formalista, principalmente no tocante à reforma das decisões judiciais.
Partindo de tal constatação, assenta-se o postulado de que uma decisão, mesmo interlocutória, somente pode ser reformada por meio do recurso destinado, legalmente, a tal fim, e que o juiz, já tendo entregado a prestação jurisdicional, não pode mais rever o que decidiu, notadamente, diante do instituto da preclusão pro judicato.
Anoto, entrementes, que, no específico caso da interposição do Recurso de Agravo Interno, há expressa previsão legal, no sentido da possibilidade do exercício do Juízo de Retração, a teor do que se extrai do § 2o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
Na espécie em análise, haja vista as especificidades alhures relatadas, hei por bem, em Juízo de Retratação, acolher o pedido do Agravante, a fim de preservar a competência original.
Com estas considerações, torno sem efeito a decisão invectivada.
Ademais, haja vista a aptidão do recurso originário ao exame de mérito, posto que apresentadas as pertinentes contraminutas pelas partes Agravadas, sob os Ids. 3622620 e 3616364, tornem-me, imediatamente, conclusos os autos do Agravo de Instrumento.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.